Tribunal: TCU
Processo: 001.632/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ato de pensão militar emitido pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, em favor de Sônia Maria Aires Magalhães, e submetido a este Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão militar emitido pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército em favor de Sônia Maria Aires Magalhães e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de pensão militar instituída por Niderau José Prates Magalhães em favor de Sônia Maria Aires Magalhães e autorizar o seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo da pensão da interessada, considerando 33% a título de Adicional por Tempo de Serviço, e não 34%, sobre o soldo que seria devido ao respectivo instituidor; 9.3.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto a este Tribunal de Contas não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove a este Tribunal de Contas a comunicação à interessada.